Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESIONAMENTO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA 1178 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, ao julgar procedente a ação de alimentos, concedeu ao requerido o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários. A apelante postula a revogação da gratuidade, alegando inexistência de comprovação da hipossuficiência do apelado, sobretudo diante de movimentações financeiras identificadas em quebra de sigilo bancário e fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a concessão da gratuidade de justiça pode ser impugnada por meio de apelação; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para revogar a gratuidade da justiça concedida ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação é via adequada para impugnar capítulo da sentença que concede gratuidade, sendo desnecessário prequestionamento específico quando o recurso confronta diretamente questão decidida na sentença. Preliminares rejeitadas.
4. A concessão da gratuidade de justiça é regida por presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, sendo necessária prova robusta para afastá-la.
5. No caso dos autos, as movimentações em conta de empresa individual não representam disponibilidade financeira líquida da pessoa física, sobretudo ao se considerar que os créditos empresariais praticamente se equiparam aos débitos, impedindo conclusão segura sobre renda líquida do titular.
6. Demonstrada que a movimentação financeira da pessoa física do apelado é compatível com uma renda média bruta inferior a cinco salários-mínimos, bem como ausentes elementos concretos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência, não há fundamento para revogar o benefício já concedido pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares aduzidas em contrarrazões. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A apelação é meio processual adequado para impugnar capítulo da sentença que concede o benefício da gratuidade de justiça.
2. A revogação da gratuidade de justiça exige prova clara e suficiente de ausência dos pressupostos legais, não se prestando a afastá-la mera suspeita ou movimentação financeira não conclusiva.